Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-55.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. FINANCIAMENTOS E OUTROS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ECONOMIA DO CUIDADO MATERNO. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de alimentos ajuizada por filhos menores, fixando a obrigação alimentar em 28% da remuneração bruta do alimentante, deduzidos os descontos legais obrigatórios. O recurso postula a redução do percentual para 24% da renda líquida, sob o argumento de desproporcionalidade e modificação superveniente da condição financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da obrigação alimentar em 28% dos rendimentos brutos observa o binômio necessidade/possibilidade; e (ii) estabelecer se a alegada alteração superveniente da condição financeira justifica a redução do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. As necessidades dos autores, menores impúberes, são presumidas e devem ser reconhecidas com base em seu melhor interesse, compreendendo gastos com alimentação, vestuário, saúde, educação, lazer, moradia e tudo o mais que se faça imprescindível para sua manutenção e desenvolvimento, visando a uma vida digna e compatível com a condição social.
5. A genitora, por exercer a guarda direta das menores, suporta despesas que muitas vezes não são totalmente mensuráveis, além da responsabilidade diária de cuidado que extrapola qualquer mensuração econômica, configurando a chamada "economia do cuidado", que deve ser considerada na fixação dos alimentos, em conformidade com o julgamento sob a perspectiva de gênero, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça.
6. Não houve comprovação efetiva por parte do apelante de sua impossibilidade econômica em arcar com os alimentos no patamar fixado na sentença, ônus da prova que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A alegada redução de renda mensal para R$ 500,00, decorrente de novo vínculo laboral, não restou comprovada de forma robusta, tampouco demonstrada alteração substancial e duradoura na condição econômica do alimentante.
8. O percentual pretendido de 24% sobre os rendimentos líquidos se mostra insuficiente para atender às necessidades dos menores, considerando inclusive a guarda unilateral exercida pela genitora.
9. Despesas pessoais como financiamento de veículo e contas domésticas não têm precedência sobre a obrigação alimentar, de caráter prioritário e indisponível.
10. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si sós, a redução da pensão alimentícia em favor de filhos anteriores, sob pena de repassar a eles o ônus de escolhas voluntárias do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores. 2. A 'economia do cuidado' exercida pelo genitor(a) com a guarda unilateral, por representar trabalho invisível e limitar oportunidades, deve ser considerada na apuração do binômio necessidade-possibilidade. 3. Despesas pessoais e contratuais do alimentante não se sobrepõem ao dever legal de sustento dos filhos menores. 4. A mera apresentação de holerite indicando renda inferior não comprova, de forma suficiente, alteração substancial da capacidade contributiva apta a justificar a modificação da obrigação alimentar”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 373, II, e 493; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431161, 0703211-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15/06/2022; TJDFT, Acórdão 1429709, 0712107-71.2021.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes,j.08/06/2022; TJDFT, Acórdão 1691667, 0710647-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1961322, 0703720-26.2023.8.07.0011, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 29/01/2025.